Tribunal: TJSP
Processo: 2128773-29.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Apuração de haveres
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Caráter infringente inadmissível na espécie – EMBARGOS REJEITADOS.